Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-02.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Prescrição trienal – Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Autora que, na espécie, somente teve ciência do seu quadro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Prescrição trienal – Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Autora que, na espécie, somente teve ciência do seu quadro incapacitante no curso da demanda – Prescrição não configurada - Inversão do ônus de sucumbência – Segurada que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 10.293,75, reconhecendo-se como devida, porém, a quantia de R$ 1.518,75 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedentes desta Câmara – Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir integralmente à apelada o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000869-02.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada
SIMONE MARIA BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-02.2016.8.26.0481 - Voto no 3110
2/6
CSA
Apelação Cível no 1000869-02.2016.8.26.0481
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Simone Maria Batista da Silva
Comarca: Presidente Epitácio - 1a Vara
Juiz de Direito: João Paulo Rodrigues da Cruz
Número de origem: 1000869-02.2016.8.26.0481
VOTO No 3110
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Procedência parcial
Insurgência da seguradora
Prescrição
trienal Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado
quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento
sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
Autora que, na espécie, somente teve ciência do seu quadro
incapacitante no curso da demanda Prescrição não configurada -
Inversão do ônus de sucumbência Segurada que decaiu na maior
parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 10.293,75,
reconhecendo-se como devida, porém, a quantia de R$ 1.518,75 -
Inversão devida Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC
Precedentes desta Câmara
Recurso parcialmente provido,
apenas para atribuir integralmente à apelada o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 205/210) contra a respeitável sentença de fls.
200/203 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Simone Maria Batista
da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar à
autora diferença de indenização securitária no valor de R$ 1.518,75, acrescida de juros e
correção monetária. A sucumbência foi fixada de forma recíproca.

Busca a apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese,
ocorrência da prescrição, pois a demanda foi ajuizada mais de três anos após o acidente de
trânsito sofrido pela apelada. Caso assim não se entenda, pede que a segurada responda
integralmente pelo ônus de sucumbência, pois ela decaiu na maior parte do pedido, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-02.2016.8.26.0481 - Voto no 3110
3/6
CSA
subsidiariamente, que os honorários sejam fixados em 20% do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 211/212).
Contrarrazões a fls. 215/219.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Simone Maria Batista da
Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca a segurada o recebimento de diferença de indenização securitária no
valor de R$ 10.293,75, em razão de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de
trânsito.
Nos casos envolvendo a cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto tanto no art. 206, § 3o, inciso IX, do
Código Civil (“Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) IX - a pretensão do
beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de
responsabilidade civil obrigatório.”), como no enunciado da Súmula no 405 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT)
prescreve em três anos.” ).
E, diversamente do que defende a seguradora, o termo inicial do
prazo prescricional aplicável à espécie não é computado a partir da data do acidente, mas
da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme preconiza
a Súmula no 278 do E. STJ, “in verbis”: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-02.2016.8.26.0481 - Voto no 3110
4/6
CSA
Em regra, somente com o laudo médico emitido por órgão oficial é
que se tem ciência inequívoca da invalidez permanente, fixando-se a partir daí o início da
prescrição trienal, conforme já decidiu a referida Corte Superior:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE
DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do
caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez
permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de
ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a
apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 1.388.030/MG, 2a
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/06/2014)
“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. Em se tratando de cobrança de indenização do seguro
obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez permanente, a
contagem do prazo prescricional não se dá na data do acidente ou na
data do julgamento administrativo, tem início quando o lesado tem
conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de regra,
ocorre com a elaboração do laudo pericial, obrigatoriamente elaborado
pelo DML - Departamento Médico Legal. Recurso Especial provido,
prescrição afastada.” (STJ, REsp n° 1.079.499/RS, 3a Turma, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 07/10/2010)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta 29a Câmara de
Direito Privado:
“- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - A prescrição da
ação de indenização decorrente de seguro obrigatório dá-se em três
anos (artigo 206, § 3o, IX, do CC), entendimento prevalente nesta
Câmara, neste Tribunal e no E. STJ (súmula no 405) - Tratando-se de
invalidez, seja ela total ou parcial, aplicam-se as Súmulas 278 e 573 do
STJ, para estabelecer o termo inicial do prazo prescricional

Inexistência de prova de que a autora tinha ciência de sua incapacidade,
antes da propositura da ação Prescrição não reconhecida. - Verba
honorária redistribuída, proporcionalmente, conforme a sucumbência
sofrida pelas partes - Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1017117-49.2016.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-02.2016.8.26.0481 - Voto no 3110
5/6
CSA
“APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT. Pedido
desacolhido em razão da prescrição da pretensão deduzida. Insurgência
recursal da autora. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada. Prescrição não verificada, tendo em vista que o termo inicial
do prazo prescricional para recebimento de indenização do seguro
DPVAT é a ciência inequívoca da incapacidade, de regra determinada
por laudo médico. Inteligência da súmula 573 do C. STJ. Precedentes
desta C. Câmara. Julgamento do mérito, nos termos do artigo 1013, § 4o,
CPC. Laudo pericial conclusivo e não controvertido em relação
à existência de incapacidade permanente correspondente a 25%
conforme
tabela
DPVAT. Pedido
parcialmente
procedente.
Repartição proporcional dos ônus
de
sucumbência.
Recurso
provido para fins de afastamento da prescrição proclamada, acolhendo-
se em parte o pedido deduzido.” (TJSP; Apelação Cível
1091013-69.2014.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020)
“Seguro Obrigatório - DPVAT Indenização - Cobrança de diferença
Apelação Interposta pela ré
Arguição de prescrição - Prazo
prescricional de pretensão para haver o pagamento de seguro
obrigatório (DPVAT) é de três anos, conforme dispositivo contido no art.
206, § 3.o, inc. IX do Código Civil e Sum. 405, do C. STJ - Todavia, o
prazo trienal, em se tratando do DPVAT, é contado a partir da data da
efetiva ciência pelo segurado, de sua incapacidade - Com efeito, nesse
sentido dispõe a Súmula 278, do Colendo STJ - Prova coligida aos autos
deu conta de que o suplicante só teve ciência inequívoca de sua
incapacidade, em caráter permanente, em julho de 2012, data de laudo
médico carreado aos autos. Destarte, forçoso convir que contrariamente
ao que foi alegado pela ré, o direito de ação do autor não estava
prescrito, quando do pedido administrativo, deduzido em agosto de 2012
e respectivo pagamento, ocorrido no mesmo mês. Tampouco estava
quando da propositura desta ação, verificada em 22/04/2013, ex vi do
que dispõe o art. 206, § 3o., inc. IX, do CC. Logo, e considerando que
nos termos da Sum. 573, do C.STJ, a ciência do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico e que, in casu, o primeiro laudo
concludente, data de 25/07/2012, forçoso convir que não há que se
cogitar na espécie de prescrição do direito de ação. Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 0001441-44.2013.8.26.0104;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
No caso dos autos, observa-se que a consolidação da invalidez da
autora, decorrente de lesão de grau médio no membro inferior esquerdo, somente foi
constatada pelo laudo de fls. 183/193, datado de 06/01/2019, pois, em 16/01/2018, quando
foi elaborado o laudo médico de fls. 146/156, a lesão ainda não estava consolidada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-02.2016.8.26.0481 - Voto no 3110
6/6
CSA
Tem-se, dessa forma, que, muito embora o acidente tenha ocorrido
em 15/07/2012 e a presente ação tenha sido ajuizada em 30/03/2016, a ciência inequívoca
da segurada quanto à sua incapacidade permanente se deu somente em 12/03/2019 (fls.
195), quando ela foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo de fls.
183/193, de modo que não há que se falar em prescrição.
Por outro lado, em relação à sucumbência, observa-se que a
indenização securitária reconhecida em favor da demandante no valor de R$ 1.518,75
corresponde a apenas 14,75% da pretensão inicial, formulada no montante correspondente
a R$ 10.293,75.
Diante disso, verifica-se que a autora decaiu na maior parte de seu
pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos
do art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação de
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo
do autor Inconformismo em relação aos encargos de sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima Condenação exclusiva do
autor ao pagamento de tais encargos Artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença mantida Apelação
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para atribuir à apelada a responsabilidade integral pelas verbas de
sucumbência, com observância da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator